Tribunal: TJES
Processo: 5007065-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007065-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO NASCIMENTO PIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional nos autos da execução penal. A defesa sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão do benefício. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais, especialmente o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, para a concessão do livramento condicional, considerando a prática de falta grave no curso da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requisito subjetivo do livramento condicional exige bom comportamento durante toda a execução da pena, e não apenas nos últimos 12 meses, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.161, REsp nº 1.970.217/MG).

4. A prática de falta grave durante o cumprimento da pena, ainda que não interrompa a contagem do prazo objetivo (Súmula nº 441 do STJ), afasta o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício, pois demonstra resistência ao cumprimento das obrigações impostas.

5. A decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento, destacando a existência de falta grave homologada (descumprimento de condições em trabalho externo), evidenciando inaptidão do apenado para usufruir do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

_______________________________

Tese de julgamento
: 1. A prática de falta grave durante a execução penal afasta o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, independentemente de decurso de prazo; 2. O bom comportamento exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal deve ser aferido considerando todo o histórico prisional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, incisos I, II, III, “a”, IV e V, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 02.02.2022, pub. 24.02.2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022, pub. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007065-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO NASCIMENTO PIRES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
THIAGO NASCIMENTO PIRES
contra a r. decisão reproduzida no id 13573290, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da execução de nº 0010027-09.2017.8.08.0047, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

Em suas razões recursais (mov. 632.1, id 13573290), a defesa sustenta que o agravante preencheu todos os requisitos necessários para a concessão do referido benefício.

Contrarrazões no mov. 666.1 (id 13573290).

O Magistrado realizou juízo negativo de retratação (mov. 681.1, id 13573290).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13887748, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Após análise detida da questão colocada, entendo pela inviabilidade da pretensão deduzida, uma vez que o indeferimento da concessão do livramento condicional pelo juízo de origem se baseou no requisito legal previsto no art. 83, III, “a”, do CP, haja vista ter o recorrente cometido falta grave, conforme decisão de mov. 296.1 da Execução Penal, relativa ao PAD nº 40/2021.

Na decisão recorrida o Magistrado de primeiro grau registrou que:

“Com relação ao pedido formulado no mov. 605.1, verifico que o reeducando não faz jus ao livramento condicional por não preencher o requisito subjetivo, consoante fundamentação lançada na decisão proferida no mov. 561.1, não sobrevindo alteração do contexto fático”.

Verifica-se, da análise atenta do
decisum
proferido no mov. 561.1 (ID 13573287), que o juízo de origem já havia apreciado a matéria suscitada, ocasião em que fundamentou o indeferimento com base em elementos concretos, observando de forma adequada a previsão legal aplicável ao caso. Veja-se:

“No caso dos presentes autos, o resumo de cumprimento de pena demonstra que o apenado atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 13.04.2024.

Ocorre que a legislação, além do requisito temporal, estabelece no inciso III do artigo 83 do Código Penal, que o reeducando deve comprovar comportamento satisfatório durante o cumprimento da pena.

Na hipótese vertente, o reeducando, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, em trabalho externo no dia 28.05.2021, descumpriu as obrigações impostos e foi sancionado com falta grave em 08.06.2022 (mov. 29.1), demonstrado, assim, resistência quanto ao cumprimento de pena.

(...)

Pelo exposto, acolho o pedido do Ministério Público (mov. 558.1) e INDEFIRO o livramento condicional, tendo em vista a ausência do requisito subjetivo”.

É necessário ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, concluiu, em tese de repercussão geral (Tema 1.161), que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Portanto, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

____________

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

Ademais, conforme bem enfatizou a D. Procuradoria de Justiça, "
(...) configurados os comportamentos que desabonam a conduta carcerária no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, se mostra incompatível o deferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo
”.

Frise-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do agravante, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

Desta forma, conforme destacado na decisão combatida, o recorrente não preenche o requisito legal subjetivo, demonstrando, em verdade, resistência quanto ao cumprimento da pena e inaptidão para usufruir do livramento condicional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.